Tribunal: TJMT
Processo: 1020554-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 1020554-58.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: FRANCISCO GECIVALDO AMARANTE DO NASCIMENTO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 70279471):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO – DECISÃO DE REMIÇÃO POR ESTUDO QUE DESCONSIDERA A FRAÇÃO REMANESCENTE DE DIAS - PEDIDO DA DEFESA DE CONCESSÃO DE 73 (SETENTA E TRÊS) DIAS REMIDOS – ARREDONDAMENTO PARA O PRIMEIRO NÚMERO INTEIRO SUPERIOR – ORIENTAÇÃO DO STJ E JUGADOS DO TJMT – PRESTÍGIO AO ESTUDO DO REEDUCANDO – PROPÓSITOS DE RESSOCIALIZAÇÃO DA LEP – RECURSO PROVIDO.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a fração remanescente de dias deve ser calculada mediante arredondamento matemático ‘para o número inteiro imediatamente superior’, por ser mais benéfico ao reeducando (REsp no 1823592/MT).
‘Consoante a linha intelectiva do artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei de Execuções Penais, compreende-se que a cada doze horas de estudos, o reeducando faz jus a um dia de remição da sua pena. Acaso o cálculo resulte em número fracionário, a fração excedente não pode ser desprezada, devendo ser arredondado o resultado para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando.’ (TJMT, AgExPe N.U 1016819-17.2020.8.11.0000)”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 71214490), o Recorrente sustenta violação aos artigos 11 do CP e 126, §1o, Lei n. 7.210/84, ao argumento de que “embora ausente menção expressa na LEP sobre o procedimento a ser adotado com os algarismos decimais restantes, o Código Penal brasileiro é claro em estabelecer que as frações de dia devem ser desprezadas nos cálculos de pena”.
Recurso tempestivo (Id. 71289456).
Contrarrazões (Id. 75276044).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar provimento ao Agravo em Execução Penal, consignou que:
“O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a fração remanescente de dias deve ser calculada mediante ‘arredondamento matemático para o número inteiro imediatamente superior’, por ser mais benéfico ao reeducando (REsp no 1823592/MT - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 9.10.2019).” (Id. 70279471).
Nesse contexto, ao apontar violação aos arts. 11 do CP e 126, §1°, da Lei n. 7.210/84, sustenta o Recorrente que, embora ausente menção expressa na LEP sobre o procedimento a ser adotado com os algarismos decimais restantes, o Código Penal brasileiro é claro em estabelecer que as frações de dia devem ser desprezadas nos cálculos de pena.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça